Tribunal: TJSP
Processo: 2110502-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Penhora que recaiu sobre os direitos que a agravante possui sobre o imóvel alienado fiduciariamente - Pretensão à desconstituição da penhora, sob alegação de se tratar de bem de família - Matéria não analisada pelo MM. Juízo "a quo" - Apreciação em grau de recurso que implicaria em supressão de instância - Recurso não conhecido.